Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-61.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000444-61.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO DONIZETE DA SILVA - CPF: 969.570.501-49 (APELANTE), JONAS DIAS FERREIRA - CPF: 992.628.001-34 (APELANTE), ADEMIR MARTINS CARVALHO - CPF: 621.448.801-82 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), MICHELE SILVA SOUZA - CPF: 006.012.361-30 (ASSISTENTE), NILDA REGINA CAVALINI FERRER DA SILVA - CPF: 630.941.421-68 (ASSISTENTE), FREDSON LIMA DE FIGUEIREDO (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ÉDER DA SILVA FIGUEIREDO (ASSISTENTE), TAIS MARTINS (ASSISTENTE), BRUNA FERNANDA PEREIRA CARVALHO (ASSISTENTE), ELETIRSON SALVIANO (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS DA SILVA (ASSISTENTE), DARCIONE PINTO DOS SANTOS (ASSISTENTE), ROSA MARIA SILVA MOREIRA (ASSISTENTE), FREDSON LIMA FIGUEIREDO - CPF: 002.433.911-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR MARTINS CARVALHO - CPF: 621.448.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA EM PREMEDITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa em face de sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri que condenou os réus pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 29, CP), à pena de 14 anos de reclusão, fixada acima do mínimo legal.

2.

Os recorrentes postulam o afastamento da valoração negativa da culpabilidade pela premeditação do delito.

II. Questão em discussão

3.

Em suas razões, os apelantes sustentam a ocorrência de
bis in idem
, visto que a premeditação já teria sido valorada para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

4.

A premeditação, consistente na deliberação amadurecida e planejamento prévio do crime, constitui circunstância apta a agravar a culpabilidade do agente, consubstanciando maior grau de censura e reprovabilidade da conduta.

5.

Os elementos objetivos caracterizadores da premeditação, como a vigilância prévia ("campana") e a escolha premeditada do local de execução, demonstrando planejamento estratégico e intenção deliberada de matar, justificam a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar
bis in idem
com a qualificadora reconhecida pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A premeditação, caracterizada pelo planejamento prévio e complexo da execução do crime, é distinta da qualificadora objetiva prevista no art. 121, §2º, IV, do CP, atraindo valoração negativa da culpabilidade do agente por revelar maior grau de reprovabilidade de sua conduta. 2. A utilização da premeditação como fundamento para a exasperação da pena-base não configura
bis in idem
com o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto se trata de institutos jurídicos autônomos que incidem em diferentes fases e aspectos da dosimetria penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, c.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no AREsp n. 2.267.570/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023;
TJMT – N.U 0005828-37.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022; TJMT,

Enunciado Orientativo n.º 49.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA

JONAS DIAS FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA
e
JONAS DIAS FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da ação penal n.º 1000444-61.2022.8.11.0002,

que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou-os pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal
, à idêntica reprimenda de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

Nas razões recursais de ID 267005873, os apelantes
apontam erro da dosimetria da pena
, pugnando pela
redução da pena-base para o mínimo legal
, sob a alegação de que o juízo monocrático incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente a
culpabilidade
com esteio na premeditação, circunstância que já teria sido considerada para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP).

Em contrarrazões disponíveis no ID 267005876, o Ministério Público Estadual requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da apelação no parecer acostado sob o ID 270040856.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da denúncia que, em 08 de agosto de 2021, por volta das 16h30min, na residência localizada na Rua Aracaju, n. 03, Quadra 10, no Bairro Mapim, no Município de Várzea Grande/MT, os denunciados
JONAS DIAS FERREIRA
,
ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA
, também conhecido como “
Negão
” e “
Doni
”, e
ADEMIR MARTINS CARVALHO
, vulgo “
Miro
”, agindo com evidente
animus necandi
, mediante prévio ajuste e somatórios de esforços entre si,
por motivo torpe
e com emprego de
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
, concorreram para que fossem efetuados
vários

disparos de armas de fogo
contra a vítima
Fredson Lima de Figueiredo
, causando-lhe
lesões corporais
que foram
a causa eficiente de sua morte
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos, a vítima havia acabado de chegar em sua residência, após retornar do lar de seus genitores, onde a família se reunira em comemoração ao dia dos pais, quando
JONAS
e
ANTÔNIO
chegaram, em um veículo Renault
Sandero
, de cor prata e placas NUE-0G23, e, aproveitando-se de que a vítima deixara o portão aberto, ingressaram no local e efetuaram diversos disparos de armas de fogo em desfavor do ofendido, atingindo-o com vários projéteis que lhe provocaram lesões fatais.

Após investigações, se desvelou que
ADEMIR
, concunhado do acusado
JONAS
, perdera seu filho
Jhonattan Willian de Oliveira Carvalho
no ano de 2018, vítima de latrocínio, e, ainda no velório, ambos combinaram de vingar sua morte, matando as pessoas que entendessem envolvidas no crime. Nesse cenário, as investigações envolvendo a morte de
Jhonattan
demonstraram, dentre outros indícios, o envolvimento do indivíduo
João Eduardo Figueiredo
, e, após obter essa informação,
ADEMIR
localizou um comprovante de transação bancária, em nome da vítima
Fredson
, no celular de seu filho morto
Jhonattan
.

E, por
João Eduardo
e
Fredson
compartilharem o mesmo sobrenome, bem assim, porquanto
Jhonattan
e
Fredson
tiveram um desacerto comercial,

ADEMIR
concluiu que
João Eduardo
e
Fredson
seriam parentes, e que esse último teria sido o mandante do crime que vitimou seu filho.

Em seguida,
ADEMIR
reuniu os dados cadastrais de
Fredson
e os repassou para o concunhado
JONAS
, no intuito de que este localizasse e matasse a vítima, juntamente com o acusado
ANTÔNIO
.

Após a regular instrução processual, os réus foram pronunciados e com a colheita da prova oral em plenário, o Conselho de Sentença, por decisão majoritária, reconheceu a materialidade e autoria delitivas, deliberando pela
condenação dos acusados
, bem como pelo reconhecimento das
qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

1.

Da apontada injustiça na aplicação da pena:

Conforme relatado, a pretensão defensiva consiste em ver readequada a pena imposta aos acusados, ao argumento de que a negativação conferida à culpabilidade
em razão da premeditação, configuraria
bis in idem
, porquanto tal circunstância já teria sido valorada para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP).

Da leitura da r. sentença, vê-se que
o d. Juiz Presidente do Tribunal Popular procedeu à dosimetria da pena, fixando a pena-base dos réus em
14 (quatorze) anos de reclusão
, com fundamento na negativação da circunstância judicial da
culpabilidade
, ante a presença de premeditação, consoante se depreende do seguinte excerto:

"[...] A culpabilidade se mostra acentuada, ante a
presença da premeditação, a qual se revela desde os atos preparatórios até a execução do crime, demonstrando o planejamento minucioso
e a intenção deliberada dos réus de cometer o homicídio. Os réus confessaram em plenário que o crime foi motivado por vingança. Ressai que
o planejamento do delito se iniciou logo após a morte de Jhonattan Willian de Oliveira Carvalho. Essa circunstância evidencia um planejamento deliberado e antecipado, com o claro propósito de executar o crime em momento oportuno.

Além disso,
os réus JONAS e ANTÔNIO realizaram uma vigilância prévia ("campana") no dia dos pais,
presumindo corretamente que a vítima visitaria seus familiares.
Essa atitude reflete um planejamento estratégico, pois aguardaram o momento em que a vítima deixasse o local e a seguiram até sua residência, garantindo, assim, condições propícias para a execução do delito
.

Dessa forma, resta claro que o homicídio não foi fruto de impulso ou ocasião, mas resultado de uma ação premeditada, organizada e motivada por vingança. Essa conduta demonstra maior censurabilidade e agrava as circunstâncias do delito."
(ID 267005862) – destaquei.

A despeito do inconformismo defensivo, acertou o d. magistrado
a quo
ao se valer de argumentos constantes no acervo probatório dos autos, notadamente o contexto que permeou o ilícito e os atos percorridos pelo acusado, à vista das narrativas apresentadas em juízo, na fase do
judicium accusationis,
pelas testemunhas, e, em certa medida, da narrativa apresentada pelos réus,
cujos meandros
não
se confundem com a atuação em ação surpresa que dificultou a defesa da vítima, e extrapolam a mera etapa da preparação, compondo o
iter criminis
.

A propósito, acerca da
premeditação do delito
– aquela que extrapola o mero dolo de ímpeto e assume ares de planejamento antecipado, evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme posicionamento pacificado no
Enunciado Orientativo n.º 49
da Jurisprudência Uniformizada desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
– destaquei.

O entendimento dos Tribunais Superiores também caminha no sentido de que
“a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior”
(STJ – HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020).

Diversamente, o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima

reveste-se de uma circunstância de ordem objetiva e material, e, segundo as lições de Nucci, a lei penal deixa bem claro que o objetivo desta qualificadora é punir mais severamente o agente que, covardemente, mata o ofendido,
“que se torna presa fácil”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 216, p. 738).

Tais aspectos autorizam o raciocínio de que o propósito dos réus em surpreender a vítima, de modo ao menos a dificultar-lhe a defesa, demonstra que os citados
institutos não se identificam conceitualmente
,

Desta feita, a fundamentação que motivou o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) reside na evidenciação de circunstâncias objetivas, materiais, segundo as quais os acusados, no cometimento da conduta delitiva, empreenderam meios insidiosos impeditivos de qualquer possibilidade de resistência da vítima, consoante deliberado pelo i. Conselho de Sentença quando da resposta ao
quesito nº 05
:
"O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
sendo esta surpreendida
e impossibilitada de qualquer reação defensiva?"
(ID 178391267) – destaquei.

Por sua vez, a conclusão do Magistrado
a quo
no tocante a uma maior censurabilidade da culpabilidade dos apelantes em razão da
premeditação não se confundir, muito menos se sobrepor à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença
, foi fundamentada em elementos fáticos específicos e autônomos,
relativos

ao planejamento delitivo perpetrado e à intenção deliberada de matar movida por vingança
, devidamente comprovados pela prova oral e material coligidas aos autos.

Nessa ordem de ideias, apresentam-se infundadas as alegações deduzidas na peça recursal, na medida em que a valoração negativa da culpabilidade, com arrimo na premeditação da conduta criminosa, encontra amparo na jurisprudência assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.267.570/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023,
bem como desta Corte de Justiça:

“[...] - A premeditação caracterizada pela compra da arma de fogo e prévia escolha do local do crime justifica o incremento da sanção basilar com alicerce nas circunstâncias do delito. Precedente do STJ;
O fator surpresa é que foi o elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, não se confundindo com a razão utilizada para a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do delito e, via de consequência, não redundando em bis in idem;
[...]”
(TJMT – N.U 0005828-37.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) – destaquei.

Desta feita, sendo distintos os fundamentos jurídicos e fáticos que conduziram o magistrado ao reconhecimento da qualificadora pela obstrução da defesa da vítima – correspondendo à agravante do art. 61, inc. II, ‘c’ do CP, e à exasperação da pena-base pela negativação da culpabilidade em razão premeditação da conduta, não há que se cogitar da alegada ofensa ao princípio do
non bis in idem
; sem olvidar ainda que cada uma dessas figuras jurídicas se projetou sobre um estrato diverso da dosimetria da reprimenda estatal aplicada, em conformidade com a legislação específica, inexistindo providência a ser adotada por esta instância recursal.

Feitas tais ponderações, concluo que a culpabilidade acentuada em decorrência da premeditação revela fundamento jurídico robusto e distinto
daquele correspondente ao reconhecimento da qualificadora, consubstanciado em suporte fático autônomo. Logo, não se verifica a suposta configuração de
bis in idem
alegada pela defesa.

CONCLUSÃO
:

Isto posto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
ANTONIO DONIZETE DA SILVA
e
JONAS DIAS FERREIRA
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da ação penal n.º 1000444-61.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025